Tribunal: TJDFT
Processo: 0702171-08.2023.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. MEDIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. DESVIO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PRESUNÇÃO. VERACIDADE. VIOLAÇÃO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECUPERAÇÃO. RECEITA. EXCESSO. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu os pedidos iniciais e acolheu parcialmente o pedido reconvencional para reconhecer a validade do termo de ocorrência e inspeção (TOI) e o excesso da cobrança relativa à recuperação de consumo de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: i) determinar se o procedimento administrativo adotado pela concessionária para apuração de irregularidades no consumo de energia elétrica respeitou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa; e ii) verificar a legalidade da cobrança decorrente da recuperação de consumo de energia elétrica, nos termos da Resolução no 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O termo de ocorrência de inspeção (TOI) é um procedimento de fiscalização imprescindível para conferir legalidade à atuação da empresa prestadora de serviço de energia elétrica quanto a supostas irregularidades perpetradas pelos consumidores. O referido ato administrativo reveste-se do atributo de presunção de legitimidade e veracidade, portanto, é considerado válido, salvo prova em contrário.
4. A perícia judicial confirmou o desvio no medidor de energia elétrica, comprometendo a aferição do consumo real, fato que autoriza a cobrança de valores a título de recuperação de receita, nos termos da Resolução no 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelações desprovidas.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.078/1990, art. 22; Lei no 8.987/1995; Resolução Normativa no 1.000/2021, arts. 590, 591 e 595.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 1946495, 0701744-93.2023.8.07.0007, Rel. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, j. 27.11.2024; TJDFT, ApCiv 0703399-84.2024.8.07.0001, Rel. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 12.3.2025.